Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE FORNECIMENTO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO OFF-LABEL. INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELO ADESIVO. PREJUDICADO.

1. Conforme as normas de regência, o tratamento antineoplásico ambulatorial está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde.
2. Mostra-se indevida a recusa, pelo plano de saúde, do fornecimento de medicações indicadas pelo médico assistente, como a mais eficaz forma de tratamento de câncer, após análise detalhada do quadro clínico do paciente, sob alegação de que se trata de uso off-label.
3. O uso combinado de dois medicamentos devidamente aprovados pela ANVISA para o tratamento da mesma doença não deve ser confundido com o uso off-label, considerando que compete ao médico assistente a escolha da terapêutica mais adequada para o quadro clínico do paciente.
4. A recusa de fornecimento da medicação em questão com base na interpretação do contrato de plano de saúde firmado entre as partes não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo prejudicado.